Tribunal: TJMT
Processo: 1043934-37.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043934-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (AGRAVADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA PELO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO RECONHECIDO EM COISA JULGADA. PEDIDO DE REDUÇÃO INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada, manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada em R$18.000,00 e determinou o pagamento sob pena de penhora on-line.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor afasta a exigibilidade da multa cominatória; (ii) estabelecer se houve descumprimento da obrigação de fazer previamente imposta, à luz da coisa julgada; (iii) examinar a possibilidade de redução do valor das astreintes por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer transitou em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 502).

A multa cominatória foi expressamente mantida na sentença e no acórdão da fase de conhecimento, com determinação de apuração de valor em liquidação, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

As intimações eletrônicas realizadas via PJe são consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º), o que afasta a aplicação da Súmula 410 do STJ.

A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer a validade da intimação eletrônica para fins de incidência das
astreintes
, considerando superada a exigência de intimação pessoal no novo regime processual.

Restou demonstrado nos autos que o cumprimento da ordem judicial ocorreu de forma tardia e parcial, após reiteradas determinações, caracterizando resistência injustificada.

A multa fixada é proporcional à conduta da executada e à sua capacidade econômica, não havendo violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1043368-96.2024.8.11.0041, movida por GLECI DO NASCIMENTO FACCO, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a exigibilidade da multa cominatória fixada em valor R$18.000,00, inclusive com determinação para pagamento imediato, sob pena de penhora
online
.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que cumpriu integralmente a obrigação de fazer imposta pela decisão liminar e pela sentença, consistindo no restabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados, bem como a suspensão da cobrança indevida.

Diz, ainda, que não foi pessoalmente intimada para o cumprimento da obrigação, condição essencial para a exigibilidade das astreintes, conforme consolidado na Súmula 410 do STJ. Aponta nulidade da decisão agravada.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a multa cominatória por ausência de intimação pessoal ou, alternativamente, reduzir equitativamente o valor arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 338879365).

Contraminuta, no Id. 340074899, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Gleci do Nascimento Faco, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), fixada no valor de R$18.000,00, determinando, ainda, a intimação para pagamento sob pena de penhora
on-line
.

A agravante sustenta, em suma, (i) que teria cumprido integralmente a obrigação imposta, o que afastaria a incidência da multa; (ii) que não foi pessoalmente intimada para cumprimento da ordem judicial, atraindo a aplicação da Súmula 410 do STJ; e, subsidiariamente, (iii) que o valor arbitrado revela-se excessivo, devendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa.

O recurso, no entanto, não merece provimento.

De plano, cumpre destacar que a discussão acerca do descumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento encontra-se superada pelo trânsito em julgado da sentença, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada, com base no art. 502 do CPC.

Consoante trecho do acórdão proferido no julgamento da apelação:
“A sentença confirmou integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida e manteve as multas diárias fixadas, determinando expressamente que seu eventual valor deverá ser apurado em fase de liquidação, nos moldes do artigo 537, §1º, do CPC”
(Id. 205829984).

Logo, a incidência das astreintes restou definitivamente reconhecida, sendo vedada sua rediscussão nesta fase processual. O que se examina agora é tão somente a liquidação do valor da multa, conforme delimitado no título judicial.

No tocante à tese de ausência de intimação pessoal da executada, igualmente não assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações eletrônicas realizadas via PJe, dirigidas às partes previamente cadastradas, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Esse entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência do STJ, que reconhece a superação da Súmula 410 à luz do novo regime processual instaurado pelo CPC/2015.

A esse respeito, a decisão agravada cita precedente específico deste Tribunal de Justiça, que reproduzo na íntegra, dada sua plena pertinência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação por meio eletrônico, realizada pela pessoa do advogado, é válida para execução de sentença, conforme artigo 513, § 2º, I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do STJ superada pelas disposições do Código de Processo Civil/2015. Multa cominatória mantida, para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, artigos. 513, § 2º, I, e 537, § 4º e Lei n. 9.099/95, artigo 55. Jurisprudências relevantes: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgada em 27/11/2023 e TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019837-46.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/03/2021.”
(TJMT - RECURSO INOMINADO: 10521704320238110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, julgado em 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, publicado em 21/02/2025).

Assim, não há que se falar em nulidade da multa por ausência de intimação pessoal, já que esta ocorreu validamente por meio eletrônico, sendo desnecessária a intimação direta da pessoa jurídica executada.Conforme bem assinalado pelo juízo de origem, restou demonstrado nos autos que o cumprimento da obrigação foi tardio e parcial, tendo sido necessárias reiteradas determinações judiciais. Tal conduta evidencia a resistência da parte executada e justifica a incidência da multa cominatória.

O art. 537 do CPC confere às astreintes natureza coercitiva e pedagógica, sendo devida a sua manutenção quando necessária à eficácia da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da fixação e manutenção das astreintes em casos de descumprimento de obrigações de fazer, mesmo diante de posterior adimplemento. A decisão agravada transcreveu o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DAS ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. – INCIDÊNCIA DE MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução. Por se tratar de situação em que os descontos são realizados mensalmente, é possível a modificação da periodicidade de incidência das astreintes de multa diária para multa por cada evento de descumprimento. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107104520248110000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, publicado em 24/07/2024).

No caso concreto, a multa de R$18.000,00 não revela desproporcionalidade, considerando: A capacidade econômica da executada; O descumprimento reiterado da ordem judicial; E a função coercitiva e não indenizatória da penalidade.

O argumento de que a multa teria perdido eficácia após o cumprimento da obrigação ignora que sua função é justamente prevenir e punir o descumprimento anterior, sendo devida até o efetivo cumprimento da ordem, como expressamente determinado na sentença confirmada em segundo grau.

Ademais, não há demonstração concreta de excesso a justificar sua revisão. Conforme art. 537, §1º, I, do CPC, a modificação ou exclusão da multa exige prova de desproporcionalidade ou perda de finalidade coercitiva, o que não se verifica neste caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026